Tribunal: CARF
Processo: 16561.720029/2019-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA COM OS PARADIGMAS INVOCADOS.
A admissibilidade do recurso especial exige demonstração de similitude tanto fática quanto jurídica entre o acórdão recorrido e os paradigmas apresentados. Não se configura divergência jurisprudencial quando os casos examinam situações factuais substancialmente distintas, operações de natureza jurídica diversa, aplicam dispositivos legais diferentes ou empregam métodos probatórios e critérios de análise incomparáveis.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. DEMONSTRAÇÃO DO FUNDAMENTO ECONÔMICO. EXIGÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NATUREZA DECLARATÓRIA DO LAUDO.
A demonstração do fundamento econômico do ágio prevista no §3o do artigo 20 do Decreto-Lei 1.598/1977 possui natureza declaratória e deve ser contemporânea à operação de aquisição do investimento. O fundamento econômico que justifica o pagamento do ágio deve necessariamente existir e ser conhecido antes ou no momento da aquisição, pois é ele que determina o preço que o adquirente está disposto a pagar. A demonstração não cria ou constitui o fundamento econômico, mas o declara, evidencia e comprova. O desdobramento contábil do custo de aquisição em valor de patrimônio líquido e ágio deve ocorrer por ocasião da aquisição da participação, conforme expressamente determinado pela legislação, exigindo que os elementos comprobatórios dessa escrituração existam naquele momento. Laudos elaborados meses após a conclusão das operações não atendem à exigência legal de demonstração contemporânea, pois a utilização de data-base pretérita não confere a documento elaborado posteriormente o caráter de contemporaneidade exigido pela lei. A circunstância de laudos terem sido elaborados diversos meses após as operações suscita dúvidas legítimas quanto à sua capacidade de refletir as expectativas e premissas efetivamente existentes no momento das aquisições, uma vez que inúmeras variáveis econômicas podem ter se alterado ao longo desse período. A possibilidade de incorporação de informações posteriores compromete a fidedignidade da demonstração como evidência do fundamento que efetivamente determinou os preços acordados. A exigência de contemporaneidade não constitui formalismo excessivo, mas garantia essencial tanto para a segurança jurídica do contribuinte quanto para a proteção do Erário, especialmente considerando que a amortização do ágio representa benefício fiscal que possibilita a redução da carga tributária mediante reconhecimento antecipado de despesas.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720029/2019-12
ACÓRDÃO
9101-007.532 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
2 de março de 2026
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA COM OS PARADIGMAS INVOCADOS.
A admissibilidade do recurso especial exige demonstração de similitude
tanto fática quanto jurídica entre o acórdão recorrido e os paradigmas
apresentados. Não se configura divergência jurisprudencial quando os
casos examinam situações factuais substancialmente distintas, operações
de natureza jurídica diversa, aplicam dispositivos legais diferentes ou
empregam métodos probatórios e critérios de análise incomparáveis.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
AMORTIZAÇÃO
DE
ÁGIO.
DEMONSTRAÇÃO
DO
FUNDAMENTO
ECONÔMICO.
EXIGÊNCIA
DE
CONTEMPORANEIDADE.
NATUREZA
DECLARATÓRIA DO LAUDO.
A demonstração do fundamento econômico do ágio prevista no §3o do
artigo 20 do Decreto-Lei 1.598/1977 possui natureza declaratória e deve
ser contemporânea à operação de aquisição do investimento. O
fundamento econômico que justifica o pagamento do ágio deve
necessariamente existir e ser conhecido antes ou no momento da
aquisição, pois é ele que determina o preço que o adquirente está disposto
a pagar. A demonstração não cria ou constitui o fundamento econômico,
mas o declara, evidencia e comprova. O desdobramento contábil do custo
de aquisição em valor de patrimônio líquido e ágio deve ocorrer por
ocasião
da
aquisição
da
participação,
conforme
expressamente
determinado pela legislação, exigindo que os elementos comprobatórios
dessa escrituração existam naquele momento. Laudos elaborados meses
Fl. 4135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.532 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720029/2019-12
2
após a conclusão das operações não atendem à exigência legal de
demonstração contemporânea, pois a utilização de data-base pretérita não
confere a documento elaborado posteriormente o caráter de
contemporaneidade exigido pela lei. A circunstância de laudos terem sido
elaborados diversos meses após as operações suscita dúvidas legítimas
quanto à sua capacidade de refletir as expectativas e premissas
efetivamente existentes no momento das aquisições, uma vez que
inúmeras variáveis econômicas podem ter se alterado ao longo desse
período. A possibilidade de incorporação de informações posteriores
compromete a fidedignidade da demonstração como evidência do
fundamento que efetivamente determinou os preços acordados. A
exigência de contemporaneidade não constitui formalismo excessivo, mas
garantia essencial tanto para a segurança jurídica do contribuinte quanto
para a proteção do Erário, especialmente considerando que a amortização
do ágio representa benefício fiscal que possibilita a redução da carga
tributária mediante reconhecimento antecipado de despesas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação à matéria “ausência de fundamento
econômico apto a sustentar a amortização dos ágios -tempestividade dos laudos”. No mérito, por
maioria de votos, acordam em dar provimento ao recurso com retorno dos autos à instância a quo
para análise das questões suscitadas em sede de Recurso Voluntário e não examinadas no acórdão
recorrido em razão do provimento do recurso na matéria principal, vencidos os Conselheiros Luis
Henrique Marotti Toselli, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic e Heldo Jorge dos Santos
Pereira Junior que votaram por negar provimento.

Assinado Digitalmente
Jandir Jose Dalle Lucca – Relator

Assinado Digitalmente
Carlos Higino Ribeiro de Alencar – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Fl. 4136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.532 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720029/2019-12
3
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo dos Santos Pereira Júnior, Fernando Brasil
de Oliveira Pinto, Jandir José Dalle Lucca, Semiramis de Oliveira Duro e Carlos Higino Ribeiro de
Alencar (Presidente).

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) em face do Acórdão no 1302-006.968, de 18.10.2023, via do qual se decidiu, em
relação ao recurso voluntário, por unanimidade de votos, em rejeitar a prejudicial de decadência
suscitada, e em acolher a nulidade material do lançamento relativo à multa por apresentação da
FCONT com informações inexatas, incompletas ou omitidas; e, quanto ao mérito, por maioria de
votos, em dar provimento ao recurso, para cancelar o lançamento relacionado à glosa da
amortização de ágio, ficando, por decorrência, cancelado o lançamento relativo a multa isolada
pelo não recolhimento de estimativas e negado provimento ao recurso de ofício.
2.O litígio versa sobre a glosa de despesas de amortização de ágio gerado na
aquisição do Grupo Schincariol pela Kirin Holdings. Em 2011, a Kirin Holdings (antiga Kusuga),
subsidiária brasileira da Kirin Japão, adquiriu duas empresas holdings da família Schincariol: a
Aleadri Participações (em 01.08.2011) e a Jadangil Participações (em 03.11.2011). Essas aquisições
geraram ágio fiscal de aproximadamente R$ 4,38 bilhões.
3.Em 30.09.2013, a Kirin Holdings incorporou as empresas Aleadri e Jadangil.
Posteriormente, em 31.12.2013, ocorreu a incorporação reversa, na qual a Brasil Kirin (empresa
operacional, atualmente HNK BR Indústria de Bebidas Ltda.) incorporou sua controladora Kirin
Holdings, passando então a amortizar o ágio como despesa dedutível
4.A fiscalização glosou as despesas de amortização do ágio nos anos-calendário de
2014, 2015 e 2016, resultando em exigências de IRPJ e CSLL, pelos seguintes motivos:
 A real adquirente do Grupo Schincariol teria sido a Kirin Japão, e não a Kirin
Holdings, que seria apenas uma "empresa veículo" sem propósito negocial
próprio.
 Não houve confusão patrimonial apta a autorizar a amortização do ágio, pois a
verdadeira investidora não foi incorporada.
 As operações foram realizadas em sequência artificial com o objetivo exclusivo
de criar condições para dedução fiscal do ágio.
 Os laudos de avaliação foram apresentados de forma intempestiva, tendo sido
elaborados em dezembro de 2012, mais de um ano após as aquisições.
5.Foi ainda aplicada multa de ofício qualificada de 150%, além de multas isoladas
pelo não recolhimento de estimativas mensais e multa regulamentar pela apresentação incorreta
Fl. 4137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.532 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720029/2019-12
4
do FCONT, bem como responsabilizados solidariamente pessoas físicas que ocupavam cargos de
diretoria nas empresas do grupo.
6.A DRJ houve por bem, por unanimidade de votos, julgar a impugnação procedente
em parte para reduzir a multa de ofício de 150% para 75%, e manter as exigências de IRPJ e CSLL e
juros de mora, bem como as multas isoladas pelo não recolhimento de estimativas mensais de
IRPJ e CSLL de 12/2016; além de afastar a responsabilização solidária das pessoas físicas.
7.Já o aresto recorrido encontra-se assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/12/2014
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA. NULIDADE.
Ensejam a nulidade os atos e termos lavrados quando baseados e calculados em legislação
revogada, por insubsistência dos pressupostos legais para o lançamento do crédito
tributário.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Data do fato gerador: 31/12/2014, 31/12/2015, 31/12/2016
CONDIÇÕES PARA AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. TESTES DE VERIFICAÇÃO.
A cognição para verificar se a amortização do ágio passa por verificar, primeiro, se os fatos
se amoldam à hipótese de incidência dos arts. 385 e 386 do RIR/99, segundo, se requisitos
de ordem formal estabelecidos encontram-se atendidos. Pressupostos presentes no caso
em concreto.
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. INVESTIDOR E INVESTIDA. MESMA
UNIVERSALIDADE.
Os arts. 7o e 8o da Lei n° 9.532, de 10/12/1997 se dirigem às pessoas jurídicas (1)
sociedade investidora, e (2) pessoa jurídica investida. Deve-se consumar a confusão de
patrimônio entre essas duas pessoas jurídicas, ou seja, o lucro e o investimento que lhe
deu causa passam a se comunicar diretamente.
Compartilhando do mesmo patrimônio a controladora e a controlada ou coligada,
consolida-se cenário no qual os lucros auferidos pelo investimento passam a ser
tributados precisamente pela pessoa jurídica que adquiriu o ativo com mais valia (ágio).
Pressupostos presentes no caso concreto.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/12/2014, 31/12/2015, 31/12/2016
DECADÊNCIA.
Não foram atingidos pela decadência os fatos geradores de IRPJ e CSLL no regime de
apuração anual, cientificados antes de se completarem 5 (cinco) anos desde o fato
gerador mais antigo, a teor do art. 150, § 4o do CTN, se não confirmado dolo, fraude ou
simulação.
8.Cientificada da decisão, a PGFN, suscitando omissões e contradição/obscuridade,
opôs Embargos de Declaração que foram rejeitados nos termos do despacho de fls. 3764/3767, e,
posteriormente, apresentou Recurso Especial em relação às matérias (1) "possibilidade da
exigência legal de confusão patrimonial envolver empresas intermediárias/veículos"
(paradigmas nos 9101-003.363 e 9101-003.275); e (2) "ausência de fundamento econômico apto a
sustentar a amortização dos ágios - tempestividade dos laudos" (paradigmas nos 1402-002.144 e
9101-005.974, tendo o apelo sido admitido nos termos do despacho de fls. 3869/3900, do qual se
extraem os seguintes excertos:
Fl. 4138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.532 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720029/2019-12
5
(1) "POSSIBILIDADE DA EXIGÊNCIA LEGAL DE CONFUSÃO PATRIMONIAL ENVOLVER
EMPRESAS INTERMEDIÁRIAS/VEÍCULOS"
(...)
Há similitude entre os casos julgados pelo recorrido e os paradigmas, todos
envolvendo ágio pago com recursos fornecidos por terceiro (empresa estrangeira),
amortizado após incorporação/fusão/cisão, com acusação fiscal de artificialismo pela
interposição de empresa "veículo"/"intermediária", afirmando a autoridade lançadora que
a confusão patrimonial não envolveu a investidora "real"/"originária".
O acórdão recorrido foi favorável ao contribuinte. Manifestou que "o argumento
da fiscalização encampa de forma subjacente a ideia de impossibilidade de constituição de
ágio em qualquer hipótese, exceto naquela em que uma determinada empresa possuísse,
por meios exclusivamente próprios, os recursos para aquisição de participações
societárias", e que tal argumento seria "estranho à legislação de regência, que nada
prescreve sobre tal requisito". Contrapôs que "quando um investidor estrangeiro ou
nacional consolida recursos ou mesmo investimentos em uma sociedade Holding, que a
partir dai promove a aquisição de outros investimentos, nã o se pode, a priori, afirmar
serem este investimentos (consolidados na Holding) como pertencentes ao sócio investidor
estrangeiro ou nacional". Sobre o caso concreto, destacou que a adquirente de direito
(KIRIN HOLDING) "teve papel real e lícito nas aquisições, e mais, na defesa efetiva de
direitos sobre os investimentos adquiridos, tendo se socorrido, inclusive, do judiciário
brasileiro, em nome próprio", conforme documentos nos autos. Acrescentou que
inexistiam nos autos "elementos para sustentar que a KIRIN HOLDINGS teve papel fictício,
a ponto de servir apenas como uma 'empresa veículo" .
O paradigma n° 9101-003.363 manteve a glosa fiscal, ao fundamento de que as
holdings "não tinham lastro econômico (..) não possuíam patrimônio relevante antes de
tomarem parte nas operações analisadas (..) atuaram efetivamente como "empresas
veículos" ao receberem valores das reais investidoras estrangeiras com a finalidade
específica de aplica-los na aquisição de quotas da contribuinte KCB e da KENKO e serem
em seguida por estas incorporadas'. Entendeu-se que as "reais investidoras" foram as
empresas estrangeiras que forneceram os recursos (KC _ DELAWARE, KC_ PENSILVANIA,
KIMBERLY-CLARK HOLLAND HOLDINGS BV e KIMBERLY-CLARK CORPORATION), e que "as
investidoras reais não participaram de 'confusão patrimonial' alguma".
O paradigma n° 9101-003.275 manteve a glosa fiscal. Entendeu-se: que a "pessoa
jurídica investidora" era a empresa estrangeira (MAN AG) "que efetuou o aporte de
recursos para aquisição do investimento (..) com pagamento de sobrepreço"; que "o fato
de os recursos para aquisição do investimento terem passado de maneira efêmera pela
MAN S/A ("holding" no Brasil) não lhe conferem a condição de investidora exigida pela
legislação"; que no caso "deixou de ocorrer a comunicação do patrimônio entre investidor
e investida, razão pela qual não se consumou o aspecto material (..) a utilização da
empresa MAN S/A tornou impossível a concretização da hipótese de incidência da norma,
pois afastou a pessoa jurídica investidora (MAN AG) do evento de incorporação (..) não se
consumou a hipótese de incidência prevista nos arts. 7° e &da Lei n°9.532, de 1997. Tal
aspecto já justifica na integralidade, por si só, a manutenção da autuação fiscal".
Observa-se que, para os paradigmas, o fato de os recursos empregados na
aquisição com ágio terem sido fornecidos por terceiros, não envolvidos na confusão
patrimonial, foi determinante e suficiente para a manutenção do lançamento fiscal. É
razoável supor que decidiriam da mesma forma se estivessem diante do presente caso.
Validamente demonstrada divergência interpretativa entre Turmas, justifica-se o
reexame da matéria (1) em via especial.
(2) "DIVERGÊNCIA QUANTO À AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO ECONÔMICO APTO A
SUSTENTAR A AMORTIZAÇÃO DOS ÁGIOS - TEMPESTIVIDADE DOS LAUDOS"
(...)
Fl. 4139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.532 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720029/2019-12
6
Tanto o acórdão recorrido como os paradigmas esclarecem que os respectivos
casos envolvem fatos ocorridos antes do advento da Lei 12.973/2014, portanto
examinados à luz do regramento anterior - art. 20 do Decreto-Lei n° 1.598/77 (base legal
do art. 385, do RIR/99) e arts. 7° e 8° da Lei n° 9.532/97.
O acórdão recorrido relata que os laudos foram elaborados mais de um ano após
as datas dos eventos e após o efetivo pagamento do ágio. Também relata que na
percepção da autoridade fiscal o laudo deveria ser anterior ao pagamento do ágio. De fato
é o que se extrai dos trechos do TVF reproduzidos no voto: "não há como imaginar que o
documento que ateste a razão econômica de um ágio seja elaborado após o seu efetivo
pagamento (...) anterioridade do laudo econômico ao pagamento de ágio também decorre
de uma questão de ordem lógica (...)".
O acórdão recorrido discordou da fiscalização e cancelou a glosa, com os
seguintes fundamentos:
a) "até a edição da Lei 12.973/14, não havia a exigência de laudo ou estudo, como
requisito para a dedutibilidade de ágio por rentabilidade futura";
b) na exegese do §3°, do art. 385, do R11V99, o laudo deve ser contemporâneo ao
lançamento contábil do ágio ("A demonstração [o laudo] objetiva evidenciar a apuração
(cálculo matemático) do montante do ágio, que se deve guardar com os lançamentos de
desdobramento do preço pago. Por isso,_contemporâneo a esse evento de lançamento");
c) "Indevida a glosa do aproveitamento do ágio sob fundamento de intempestividade do
laudo de avaliação vez que sequer existia previsão legal acerca da obrigatoriedade do
laudo à época dos fatos" I "Tendo em vista que a legislação vigente à época dos fatos
geradores objeto dos Autos de Infração não regulamentava a forma, conteúdo e
apresentação do demonstrativo do fundamento econômico do ágio pago na aquisição de
participação societária, o contribuinte pode se valer de todos os meios de prova hábeis (..)"
(ementas de precedentes reproduzidas no voto condutor).
O primeiro paradigma, n° 1402-002.144, analisa ágios decorrentes de diferentes
operações, mas o excerto destacado pelo recurso especial em exame corresponde à
operação denominada "CONSENSUS", em que a autoridade fiscal levantara como óbice
que "o laudo apresentado para justificar a rentabilidade futura é datado de janeiro de
2006, mas a aquisição fora realizada meses antes (30/05/2005), o que estaria em
confronto com o § 3° do art. 20 do Decreto-Lei n°1.578/78 (§3° do art. 385 do RIR/99)"
(grifou-se). O paradigma manteve a glosa fiscal, entendendo que o laudo deveria ser
contemporâneo à aquisição: "o laudo elaborado por terceiro é elemento indispensável
para comprovação do ágio, e, portanto, deve ser contemporâneo à aquisição, pois não há
como se desdobrar a aquisição do investimento em custo de aquisição e ágio — base para
a escrituração a ser realizada no mês da realização da operação - no momento da
contabilização, com um laudo elaborado seis meses após a realização do negócio. Como
consequência, a amortização levada a efeito pela Recorrente não merece prosperar"
(grifou-se).
9.A Recorrida apresentou contrarrazões às fls. 3930/3972, combatendo o
conhecimento e o mérito do apelo fazendário.
10.É o relatório.

Fl. 4140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.532 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720029/2019-12
7
VOTO
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator
CONHECIMENTO
11.O Recurso Especial é tempestivo, conforme atestado pelo despacho de
admissibilidade de fls. 3869/3900, tendo sido admitido em relação às matérias (1) "possibilidade
da exigência legal de confusão patrimonial envolver empresas intermediárias/veículos", em face
dos paradigmas 9101-003.363 e 9101-003.275; e (2) "ausência de fundamento econômico apto a
sustentar a amortização dos ágios - tempestividade dos laudos", em face dos paradigmas 1402-
002.144 e 9101-005.974.
12.As contrarrazões oferecidas insurgem-se contra o conhecimento recursal,
sustentando, em síntese, que os paradigmas apresentados pela Fazenda Nacional não preenchem
os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 118 do RICARF, uma vez que não há identidade
fática entre os casos confrontados nem demonstração analítica de divergência na interpretação da
legislação tributária.
13.A Recorrida argumenta que o paradigma 9101-003.363 (Kimberly-Clark) tratou
expressamente de empresa reconhecida como veículo artificial criada com motivação
exclusivamente tributária, enquanto no caso em análise a empresa Kirin Holdings (veículo) teve
propósito econômico e negocial reconhecido pelo Acórdão recorrido, tendo desempenhado papel
essencial na complexa negociação de aquisição do grupo Schincariol disputada por diferentes
grupos empresariais internacionais.
14.Quanto ao paradigma 9101-003.275 (Man Latin), a Recorrida aponta diferenças
substanciais quanto aos vendedores, ao lapso temporal entre aporte e aquisição e à identificação
do real adquirente, destacando que naquele caso verificou-se estrutura comprovadamente
artificial com remessa de recursos em um dia, ao passo que a Kirin Holdings conduziu processo de
aquisição fracionada ao longo de mais de sete meses, com negociações complexas envolvendo
membros divergentes da família Schincariol e defesa judicial de direitos perante o Poder Judiciário
brasileiro.
15.Relativamente aos laudos de avaliação, sustenta que o paradigma 9101-005.974
(Fibra) ratifica seu direito ao reconhecer a contemporaneidade da documentação em relação às
transações e não à operação societária em si, enquanto o caso Carrefour (paradigma 1402-
002.144) envolvia ausência de comprovação de pagamento efetivo, situação inexistente nos autos.
16.A Recorrida enfatiza ainda que todo o arrazoado recursal está fundamentado
exclusivamente em análise fática já realizada minuciosamente pelo Acórdão recorrido, que
concluiu pela existência de razões empresariais, econômicas e operacionais verdadeiras para a
estrutura de aquisição empregada, tratando-se de mera discordância quanto à valoração de fatos
Fl. 4141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.532 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720029/2019-12
8
e não de divergência na interpretação da legislação tributária, matéria estranha ao recurso
especial.
17.Pois bem, importa inicialmente registrar que o recurso fazendário não busca o
reexame do conjunto probatório (fatos), mas sim a reforma da interpretação jurídica dada aos
dispositivos legais que regem a dedutibilidade do ágio. A distinção entre "reexame de fatos" e
"divergência de interpretação da lei" é fundamental para a admissibilidade. A PGFN deixa claro em
sua peça que não está discutindo a existência de interesses empresariais ou a capacidade
operacional da empresa veículo, fatos que foram validados pelo Acórdão recorrido. O que se
questiona é se a interpretação literal da Lei no 9.532, de 1997, e dos artigos 385 e 386 do RIR/99
permite a amortização do ágio quando a "confusão patrimonial" ocorre entre a investida e uma
empresa intermediária (veículo), e não com a investidora real (aquela que efetivamente
desembolsou os recursos), na concepção da Recorrente.
18.Portanto, o recurso foca na subsunção da norma: os fatos (a estrutura de
aquisição) são aceitos como verdadeiros, mas a PGFN argumenta que esses fatos, por lei, não
geram o direito à dedução tributária.
19.Em relação à divergência na interpretação do conceito de "investidor", o ponto
crucial da dissonância demonstrada é estritamente jurídico: o Acórdão recorrido interpretou que
qualquer empresa nacional legitimamente constituída que realize a aquisição é "investidora" para
fins legais, sendo irrelevante a origem estrangeira dos recursos. Os Acórdãos paradigmas
interpretam que a "hipótese de incidência tributária" para dedução do ágio exige que a confusão
patrimonial envolva a pessoa jurídica investidora real, ou seja, aquela que efetivamente acreditou
na "mais valia", fez os estudos de rentabilidade e desembolsou os recursos. Trata-se de
controvérsia de tese jurídica sobre o alcance do termo "investidora" na legislação, e não uma
mera discordância fática.
20.Quanto ao requisito de contemporaneidade dos laudos de avaliação, a discussão
também é de direito. O Acórdão recorrido sustenta que a lei não exige laudo contemporâneo à
transação. Os paradigmas estabelecem uma interpretação oposta, fixando que a
contemporaneidade em relação à operação societária é um requisito legal indispensável extraído
do art. 20, §3o do Decreto-Lei no 1.598, de 1977.
21.Como se vê, a Recorrente isolou com precisão questões de puro direito: a
impossibilidade jurídica de amortização de ágio por intermédio de empresa veículo à luz da Lei no
9.532, de 1997; e a obrigatoriedade legal de laudos contemporâneos ao negócio jurídico para fins
de validade fiscal. Vale dizer, o recurso não é uma "mera discordância quanto à valoração de
fatos".
(1) POSSIBILIDADE DA EXIGÊNCIA LEGAL DE CONFUSÃO PATRIMONIAL ENVOLVER EMPRESAS
INTERMEDIÁRIAS/VEÍCULOS
Fl. 4142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.532 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720029/2019-12
9
22.No tópico “Do Ágio e dos Pressupostos de Dedutibilidade”, o voto vencedor do
Acórdão recorrido, de lavra do Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, foi claro ao
rejeitar o argumento da fiscalização de que a Kirin Holdings teria sido mera "empresa veículo" sem
propósito negocial. Ao contrário, reconheceu que a subsidiária brasileira teve papel real e lícito
nas aquisições do Grupo Schincariol, inclusive defendendo efetivamente seus direitos perante o
Poder Judiciário brasileiro em nome próprio, conforme documentação anexada aos autos (a Kirin
Holdings Participações atuou como parte legítima em litígio judicial movido por um dos
vendedores das participações societárias, defendendo em nome próprio os interesses do grupo
adquirente na complexa negociação). Confira-se o seguinte excerto:
Entendo não estar configurada, na hipótese, mácula quanto ao papel da KIRIN
HOLDINGS no seu propósito econômico e negocial. Conforme apontado pela Recorrente,
esta empresa teve papel real e lícito nas aquisições, e mais, na defesa efetiva de direitos
sobre os investimentos adquiridos, tendo se socorrido, inclusive, do judiciário brasileiro,
em nome próprio, conforme se observa principalmente dos Docs 2, 3 e 6, anexados à peça
impugnatória (fls 3185 a 3245).
23.O voto destacou que o argumento fiscal implicaria, de forma subjacente, na
impossibilidade de qualquer holding constituir ágio, já que seus recursos sempre se originariam de
terceiros, o que violaria o princípio da entidade e descaracterizaria a própria personalidade
jurídica. Reafirmou que a legislação tributária não estabelece como requisito que a empresa
investidora possua recursos exclusivamente próprios para a aquisição de participações societárias.
24.Nesse sentido, o Relator concluiu que quando um investidor estrangeiro ou
nacional consolida recursos ou investimentos em uma sociedade holding, que então promove
novas aquisições, não se pode afirmar aprioristicamente que estes investimentos pertencem ao
sócio controlador. A confusão patrimonial relevante para fins de dedutibilidade ocorreu entre a
Kirin Holdings (que efetivamente adquiriu as empresas Aleadri e Jadangil) e a Brasil Kirin (sua
controlada que a incorporou).
25.A similitude fática, para fins de caracterização de divergência jurisprudencial,
exige que os casos comparados tenham sido decididos com base em fundamentos jurídicos
substancialmente coincidentes, ainda que os contextos fáticos apresentem variações. O que
importa não é a identidade absoluta dos fatos, mas a identidade dos elementos fáticos
juridicamente relevantes que conduziram cada julgado à sua conclusão.
26.Examinando-se o paradigma 9101-003.363, verifica-se que, naquele caso,
discutia-se a legitimidade da amortização de ágio oriundo de operações nas quais empresas
estrangeiras do grupo Kimberly-Clark capitalizaram holdings brasileiras que, por sua vez, utilizaram
esses recursos para adquirir participações societárias em empresas operacionais brasileiras. Após
as aquisições, as holdings foram incorporadas pelas investidas, viabilizando a amortização do ágio
para fins tributários.
27.A fiscalização havia glosado as despesas de amortização ao fundamento de que
as reais investidoras eram as empresas estrangeiras que forneceram os recursos, e não as holdings
brasileiras intermediárias. O lançamento sustentava que a confusão patrimonial exigida pela
Fl. 4143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.532 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720029/2019-12
10
legislação tributária não ocorreu entre as pessoas jurídicas corretas, uma vez que as holdings
nacionais não suportaram economicamente o investimento, tendo atuado como meras
intermediárias ou veículos no processo de aquisição.
28.O recurso ordinário da contribuinte foi provido afastando a glosa fiscal. O
elemento principal para a compreensão adequada do paradigma reside no fundamento jurídico
determinante adotado por aquela decisão. Conforme expressamente consignado no voto
condutor do Acórdão no 9101-003.363, o acórdão então recorrido ”não fundamenta sua decisão
no fato de que as holdings nacionais do grupo KIMBERLYCLARK não poderiam ser caracterizadas
como empresas veículos, mas sim no entendimento de que é plenamente lícita a utilização de
empresas veículos em operações de reorganização societária (que não constituiria infração
tipificada à legislação tributária), desde que seu emprego não viabilize a prática de outra infração
(ou de uma infração propriamente dita, segundo a decisão)”.
29.Como base nesse fundamento, o voto vencedor, da relatoria do Conselheiro
Rafael Vidal de Araújo, assentou que a hipótese de incidência tributária prevista nos artigos 7o e
8o da Lei no 9.532, de 1997, exige, sob o aspecto pessoal, que participe da confusão patrimonial a
pessoa jurídica investidora real, ou seja, aquela que efetivamente acreditou na mais valia do
investimento, realizou os estudos de rentabilidade futura e desembolsou os recursos para a
aquisição. Concluiu que não é possível o aproveitamento tributário do ágio se as investidoras reais
transferiram recursos a empresas veículos com a específica finalidade de sua aplicação na
aquisição de participação societária em outras empresas, ainda que as operações que os
originaram tenham sido celebradas entre terceiros independentes e com efetivo pagamento do
preço.
30.A comparação entre os fundamentos determinantes do Acórdão recorrido e do
paradigma 9101-003.363 revela diferença essencial que compromete a configuração da similitude
fática exigida para o conhecimento do recurso especial por divergência jurisprudencial.
31.De fato, a decisão paradigmática partiu da premissa fática de que as holdings do
grupo Kimberly-Clark constituíam empresas veículos, tendo adotado a tese jurídica específica de
que a utilização de tais empresas seria lícita em operações de reorganização societária para fins de
aproveitamento do ágio, desde que não configurasse outra infração à legislação tributária. A
questão jurídica enfrentada naquele julgamento foi precisamente determinar se essa tese se
sustentava, isto é, se a legislação tributária permite que empresas reconhecidamente “veículo”
participem da confusão patrimonial exigida pelos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997. A
resposta negativa fundamentou-se no entendimento de que a norma tributária, ao exigir confusão
patrimonial entre investidora e investida, refere-se necessariamente à investidora real que
suportou o ônus econômico do investimento, não admitindo a interposição de pessoas jurídicas
intermediárias ainda que formalmente válidas sob o aspecto societário.
32.O Acórdão ora recorrido partiu de premissa fática completamente diversa. Não
admitiu estar diante de empresa veículo, tendo expressamente afastado essa caracterização ao
Fl. 4144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.532 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720029/2019-12
11
reconhecer que a Kirin Holdings Participações possuía propósito negocial substantivo e
desempenhou função empresarial genuína no processo de aquisição. A tese jurídica explícita nessa
decisão não foi a de que empresas veículos podem ser licitamente utilizadas para amortização de
ágio, mas sim a de que empresas holdings com propósito negocial não são veículos e qualificam-se
como verdadeiras investidoras, legitimando sua participação na confusão patrimonial exigida pela
legislação tributária.
33.Trata-se de teses jurídicas estruturalmente distintas que partem de premissas
fáticas diversas. A primeira admite a caracterização de empresa veículo e discute se tal veículo
pode validamente participar da confusão patrimonial. A segunda nega a própria caracterização de
empresa veículo quando presente o propósito negocial substantivo, considerando que nesse caso
a holding figura como investidora legítima. As questões jurídicas enfrentadas por cada acórdão,
embora relacionadas ao mesmo tema geral da amortização de ágio, não coincidem em seu núcleo
essencial.
34.A divergência entre os acórdãos não decorre de interpretações opostas sobre o
mesmo ponto da legislação tributária aplicável a situações fáticas análogas, mas sim de valorações
probatórias distintas sobre a existência ou não de propósito negocial substantivo nas holdings
envolvidas. Enquanto o paradigma julgou caso em que estava reconhecida a existência de
empresa veículo, decidindo sobre a possibilidade jurídica de sua utilização, o Acórdão recorrido
julgou caso em que afastou a caracterização de empresa veículo, decidindo que a holding possuía
substrato negocial suficiente para figurar como investidora legítima.
35.No que tange ao paradigma 9101-003.275, constata-se que o voto vencedor do
Conselheiro André Mendes de Moura concentrou sua análise exclusivamente nos aspectos
tributários da operação, aplicando critério objetivo vinculado à identificação do real investidor
com base na origem dos recursos, realização dos estudos de viabilidade e tomada de decisão
quanto à aquisição, afirmando que “o caso em tela retrata, com nitidez, a construção artificial do
suporte fático, para que se pudesse amoldar à hipótese de incidência de despesa de amortização
do ágio (...). Resta evidente o deliberado intuito de fabricar uma despesa com repercussão na base
tributável. As transações ocorreram mediante utilização de empresa sem substância, de
‘prateleira’, a MAN S/A”.
36.Ou seja, o paradigma caracterizou a MAN S/A como empresa sem substância
econômica, de curtíssima duração, constituída especificamente para permitir a dedução fiscal,
sem reconhecer qualquer propósito negocial extratributário que justificasse sua existência. A
análise concentrou-se na artificialidade da construção jurídica com o objetivo exclusivo de gerar
benefício fiscal.
37.Não há no paradigma qualquer menção a razões regulatórias, operacionais,
comerciais ou jurídicas que justificariam a necessidade de utilização da holding brasileira além da
finalidade tributária. A fundamentação restringe-se à constatação de que houve construção
Fl. 4145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.532 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720029/2019-12
12
artificial do suporte fático para amoldamento à hipótese de incidência da norma permissiva de
despesa.
38.Esta distinção fundamental na ratio decidendi dos acórdãos afasta a similitude
fática necessária para configuração de divergência jurisprudencial apta a ensejar recurso especial.
Como visto anteriormente, o Acórdão recorrido decidiu com base em premissa fática de que
existiam razões negociais concretas e legítimas para a estruturação da operação através da Kirin
Holdings, razões estas que foram efetivamente comprovadas nos autos através da documentação
do litígio judicial e das restrições regulatórias aplicáveis. A conclusão pela legitimidade da
amortização do ágio decorreu do reconhecimento de que a holding possuía substância jurídica
própria e propósito negocial demonstrado.
39.O paradigma 9101-003.275 decidiu situação fática completamente distinta, na
qual não havia e nem foi invocada qualquer razão extratributária que justificasse a estrutura
utilizada. A MAN S/A foi reconhecida como empresa de papel, criada exclusivamente com
finalidade fiscal, sem qualquer elemento que demonstrasse propósito negocial legítimo além da
economia tributária.
40.Por conseguinte, à mingua de similitude fática entre os acórdãos comparados
precisamente porque se fundamentaram em pressupostos fáticos essencialmente diversos quanto
à existência de razões extratributárias para a estruturação societária adotada, não se viabiliza o
conhecimento do Recurso Especial na matéria em questão.
(2) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO ECONÔMICO APTO A SUSTENTAR A AMORTIZAÇÃO DOS ÁGIOS
- TEMPESTIVIDADE DOS LAUDOS
41.Quanto à questão temporal dos laudos de avaliação, a fiscalização havia glosado
as despesas alegando que aqueles foram elaborados em dezembro de 2012, mais de um ano após
as aquisições realizadas em agosto e novembro de 2011. O Relator do recorrido realizou extensa
análise histórica da legislação tributária e contábil, demonstrando que até a edição da Lei 12.973,
de 2014, não havia exigência de laudo formal ou estudo como requisito para dedutibilidade do
ágio por rentabilidade futura. A legislação anterior (Decreto-Lei 1.598, de 1977; RIR/80; RIR/99 e
Instruções CVM) apenas exigia a indicação do fundamento econômico do ágio e que se arquivasse
demonstração como comprovante da escrituração.
42.O voto esclarece que o termo "demonstração" no §3o do artigo 385 do RIR/99
refere-se ao lançamento contábil que evidencia a apuração matemática do montante do ágio, não
a uma prova antecipada do fundamento. A demonstração objetiva evidenciar o desdobramento
do valor pago entre custo do investimento e ágio, sendo consequência da indicação do
fundamento, não sua justificativa prévia. Enfatizou que a exigência de laudo anterior à aquisição
seria materialmente impossível, considerando que a própria aplicação do método de equivalência
patrimonial permite defasagem de até sessenta dias no balanço da investida, e que ajustes
Fl. 4146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.532 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720029/2019-12
13
contábeis necessários tornam impossível determinar com exatidão o ágio no momento exato do
pagamento.
43.Por fim, acolheu precedentes do próprio CARF que reconhecem a validade de
laudos posteriores à aquisição, desde que contemporâneos à operação societária, concluindo pela
adequação dos documentos apresentados pela ora Recorrida para fundamentar o ágio baseado
em rentabilidade futura.
44.A seu turno, o paradigma 1402-002.144, sob a relatoria do Conselheiro Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, firmou posicionamento firme e abrangente quanto à necessidade de
contemporaneidade dos laudos de avaliação econômico-financeira para fins de reconhecimento
fiscal da amortização de ágio. O entendimento abarcou duas situações distintas identificadas no
conjunto de operações analisadas, demonstrando que o requisito de contemporaneidade se aplica
tanto à elaboração original do laudo quanto à sua utilização em operações subsequentes.
45.Foi estabelecida como premissa fundamental que o laudo elaborado por terceiro
independente e especializado constitui elemento indispensável para a adequada comprovação do
ágio baseado em expectativa de rentabilidade futura. Esse laudo deve necessariamente ser
contemporâneo à aquisição do investimento, pois o desdobramento contábil do custo de
aquisição em valor patrimonial e ágio precisa ser fundamentado no momento mesmo da
escrituração, que ocorre no mês da realização da operação. Isso porque há impossibilidade prática
de se justificar retroativamente uma escrituração contábil que deveria ter sido realizada com base
em elementos comprobatórios existentes na data da operação. O registro contábil do ágio não
pode ser validado posteriormente com documentação elaborada após o fato já consumado, sob
pena de se permitir que avaliações ex post venham a chancelar decisões patrimoniais que
deveriam ter sido fundamentadas ex ante.
46.O Relator também reforçou seu entendimento de que o laudo técnico não pode
ser substituído por documentos internos elaborados pela própria empresa adquirente. A exigência
de avaliação por terceiro independente justifica-se pela necessidade de um parecer isento e
tecnicamente qualificado sobre a efetiva existência e quantificação da expectativa de
rentabilidade futura, evitando-se que o interessado direto na dedução fiscal venha a determinar
unilateralmente os valores que comporão o ágio amortizável.
47.Na operação envolvendo a Consensus Comércio Varejista Ltda., a autoridade
fiscal autuante identificou que o laudo apresentado pela Recorrente para justificar a rentabilidade
futura havia sido datado de janeiro de 2006, quando a operação de aquisição do investimento já
se encontrava concluída desde 30.05.2005, configurando diferença temporal de aproximadamente
seis meses entre a realização do negócio e a elaboração do documento técnico que deveria
fundamentá-lo. A então Recorrente tentou justificar essa discrepância argumentando que,
embora a elaboração do laudo tivesse ocorrido em momento posterior, os dados e informações
utilizados como base para a avaliação referiam-se ao período da aquisição. Adicionalmente,
sustentou que estudos e documentos internos elaborados pela própria empresa já atenderiam à
Fl. 4147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.532 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720029/2019-12
14
exigência legal de demonstração da expectativa de rentabilidade futura, servindo o laudo
posterior apenas como elemento confirmatório dessas análises prévias.
48.O Conselheiro Relator rejeitou integralmente a tese defensiva, indicando que a
escrituração contábil do ágio deve ocorrer no mês da aquisição do investimento, sendo necessário
que os elementos comprobatórios dessa escrituração, notadamente o laudo de avaliação, existam
naquele momento. Não se pode justificar retroativamente, seis meses após a operação, o
desdobramento contábil entre custo de aquisição e ágio que deveria ter sido realizado
tempestivamente com base em documentação contemporânea à operação. Consignou
expressamente que essa discrepância temporal colide frontalmente com o §3o do artigo 20 do
Decreto-Lei 1.598, de 1977, correspondente ao §3o do artigo 385 do RIR/99. Como consequência,
concluiu que a amortização do ágio referente à operação Consensus não merecia prosperar,
mantendo-se a glosa fiscal correspondente.
49.Como decorrência direta desses fundamentos, conclui-se pela existência de
similitude fática necessária para o conhecimento do Recurso Especial, visto que os acórdãos
cotejados analisaram a eficácia de laudos extemporâneos, elaborados meses após as operações
que geraram os respectivos ágios (especificamente o caso Consensus), frente ao art. 385 do
RIR/99, e chegaram a conclusões divergentes: o recorrido afasta a glosa pela falta de previsão
legal de prazo, enquanto o paradigma mantém a glosa exigindo contemporaneidade para validar a
escrituração do ágio.
50.Por fim, no paradigma 9101-005.974, o voto condutor do Conselheiro Caio Cesar
Nader Quintella desenvolveu uma distinção conceitual entre três noções temporais para analisar a
questão da tempestividade do laudo de avaliação de ágio: contemporaneidade, sincronia e
anterioridade.
51.O Relator estabeleceu que a figura da contemporaneidade (condição temporal
daquilo ocorrido no mesmo período) não guarda sinonímia ou se confunde com a da sincronia
(condição temporal daquilo ocorrido no exato mesmo instante) e, muito menos, com aquela da
anterioridade (condição temporal daquilo ocorrido em momento pretérito). Esta distinção
conceitual foi determinante para a solução do caso.
52.Reconheceu-se que, antes do advento da MP no 627, de 2013, convertida na Lei
no 12.973, de 2014, não existia dispositivo legal próprio e expresso quanto à temporalidade e à
cronologia da produção e arquivamento do documento que demonstra o fundamento econômico
do ágio registrado na contabilidade das empresas. Porém, analisando a redação original do art. 20
do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, extraiu-se que a norma já estabelecia que, na ocasião da
aquisição da participação, deveria se desdobrar o custo de aquisição em valor de patrimônio
líquido, na época da operação, e o ágio ou o deságio percebido na transação. Somando-se a isso a
determinação do §3o do mesmo dispositivo, que impõe que o fundamento econômico do ágio
deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como comprovante da
Fl. 4148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.532 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720029/2019-12
15
escrituração, o Relator concluiu pela exigência de contemporaneidade de tal demonstração com a
manobra de aquisição e seu correspondente gasto.
53.No caso específico da aquisição da GVCRED, o Conselheiro verificou que o laudo
de avaliação do investimento, que atesta a expectativa de rentabilidade futura, foi concluído em
30.04.2010, portanto no último dia do mês imediatamente subsequente ao da aquisição
procedida em 28.03.2010. Mais importante ainda, constatou que os comprovantes de pagamento
da aquisição societária datam de 14.05.2010, ou seja, quatorze dias após a conclusão do laudo.
54.Desse modo, o documento que prestou para atestar a expectativa de
rentabilidade futura, evidenciando o ágio pago na operação societária, ocorreu imediatamente
após a assinatura do contrato (signing) e antes das transferências do valor do preço (closing),
quando a operação de aquisição de investimento efetivamente se aperfeiçoou.
55.O Relator concluiu que o desencontro e ausência de simultaneidade entre o
fechamento do negócio, ou mesmo o início da amortização contábil, e a conclusão dos laudos, é
ocorrência normal, esperada e lícita, que não afeta a noção conceitual de contemporaneidade.
Adotando o entendimento jurídico de que o laudo referente ao fundamento econômico do ágio
deve ser contemporâneo à operação societária que deu margem ao pagamento de tal sobrepreço,
o motivo da autuação em relação à glosa procedida em relação ao investimento procedido com a
aquisição da empresa GVCRED foi considerado manifestamente improcedente.
56.Quanto às outras aquisições (PAULICRED e CREDFIBRA), o Relator registrou que
“os laudos são bem mais posteriores ao fechamento das operações". Especificamente, identificou
que o suposto atraso na elaboração dos relatórios de avaliação foi de cerca de dois meses no caso
da CREDFIBRA e de sete meses no caso da PAULICRED. Esta diferença temporal, quando
comparada ao caso GVCRED (cerca de um mês), revelou-se significativa para fins de caracterização
da contemporaneidade exigida pela legislação. O relatório da decisão menciona as datas das
aquisições (30.09.2009 para PAULICRED e 15.10.2007 para CREDFIBRA) e as datas de elaboração
dos respectivos laudos (04.02.2010 e 21.12.2007, respectivamente). Vale dizer, há um
descasamento temporal de cerca de quatro meses no caso PAULICRED e de pouco mais de dois
meses no caso CREDFIBRA.
57.Não houve aprofundamento na análise pormenorizada das circunstâncias
específicas que envolveram as operações PAULICRED e CREDFIBRA. Notadamente, não há no
acórdão registro de quando efetivamente ocorreram os pagamentos (closing) destas operações,
ao contrário do que foi feito no caso GVCRED, onde os comprovantes de TED foram
expressamente analisados. O Relator esclarece que, no julgamento anterior (Acórdão no 1402-
003.799) pela turma ordinária, o então relator, acatando previamente o fundamento da suposta
extemporaneidade de todos os laudos, entendeu por prejudicadas as outras matérias referentes
aos demais fundamentos da autuação, transcrevendo o seguinte trecho daquele julgamento: "Por
essa razão e ante a incontroversa em relação aos fatos, não adentrarei no mérito do laudo
Fl. 4149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.532 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720029/2019-12
16
extemporaneamente apresentado, votando, portanto, pela manutenção da glosa carreada pela
fiscalização".
58.Esta circunstância processual teve consequência direta no julgamento do recurso
especial. O Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella determinou que, mesmo decidindo pelo
cancelamento da autuação em relação ao ágio relativo à aquisição da sociedade GVCRED, seria
necessário o retorno ao colegiado a quo para apreciar os demais temas em relação a tal glosa,
antes prejudicados pela procedência, agora revertida, da glosa promovida.
59.Dessa maneira, ambas as decisões paradigmais oferecem elementos suficientes
para o cotejo jurisprudencial, autorizando o trânsito do recurso especial. Alerte-se,
derradeiramente, que a extemporaneidade dos laudos no Acórdão recorrido, que foram
elaborados em dezembro de 2012, é de aproximadamente dezesseis meses (operação Aleadri,
datada de 01.08.2011) e treze meses (operação Jadangil, datada de 03.11.2011), tempo superior à
defasagem dos laudos das operações apreciadas pelos paradigmas, de modo que tal diferença não
prejudica a comparabilidade. Isso porque, na decisão recorrida, admitiu-se que mesmo o tempo
ainda maior de atraso não seria capaz de prejudicar a comprovação do ágio.
CONCLUSÃO
60.Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Especial da Procuradoria,
apenas em relação à matéria “ausência de fundamento econômico apto a sustentar a amortização
dos ágios - tempestividade dos laudos”.
MÉRITO
61.Trata-se de recurso da Fazenda Nacional que visa reformar a decisão proferida
pela instância de origem, admitido especificamente no que concerne ao requisito de
tempestividade dos laudos de avaliação apresentados para fundamentar o ágio por rentabilidade
futura nas operações de aquisição de participações societárias realizadas pelo contribuinte.
62.A controvérsia reside em determinar se a demonstração do fundamento
econômico do ágio, exigida pelo artigo 20, § 3o do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, deve ser
necessariamente contemporânea à operação de aquisição do investimento, ou se pode ser
elaborada em momento posterior, desde que utilize como data-base a data da aquisição.
63.O tratamento fiscal do ágio na aquisição de participações societárias encontra-se
disciplinado no referido artigo 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, dispositivo esse reproduzido
no artigo 385 do RIR/99. A legislação estabelece que o contribuinte que avaliar investimento em
sociedade coligada ou controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da
aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição em valor de patrimônio líquido na época
da aquisição e ágio ou deságio na aquisição.
64.O § 2o do referido dispositivo legal determina que o lançamento do ágio ou
deságio deverá indicar seu fundamento econômico, estabelecendo três possibilidades: valor de
Fl. 4150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.532 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720029/2019-12
17
mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior ao custo registrado na
sua contabilidade, valor de rentabilidade da coligada ou controlada com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros, ou fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
65.O § 3o estabelece que o lançamento do ágio ou deságio que tiver como
fundamento o valor de mercado de bens do ativo ou a rentabilidade futura deverá ser baseado em
demonstração que o contribuinte arquivará como comprovante da escrituração. Este dispositivo
constitui o núcleo normativo da presente controvérsia.
66.A expressão "demonstração" empregada pelo legislador no § 3o não pode ser
interpretada de forma isolada ou minimalista. Trata-se de termo técnico que exige incursão
sistemática e teleológica dentro do contexto da legislação tributária e contábil aplicável às
operações de reorganização societária. Demonstrar, no sentido empregado pela norma, significa
tornar evidente mediante raciocínio técnico fundamentado. Não se trata de simples afirmação ou
alegação, mas de comprovação objetiva e verificável das premissas que conduziram à formação do
preço de aquisição. Quando o fundamento invocado é a rentabilidade futura, essa demonstração
necessariamente envolve a elaboração de projeções de resultados econômicos, aplicação de
metodologias de avaliação reconhecidas, determinação de premissas macroeconômicas e
setoriais, definição de taxas de desconto apropriadas ao risco do investimento, entre outros
elementos técnicos essenciais.
67.A natureza técnica da demonstração exigida decorre do próprio objeto a ser
demonstrado. A expectativa de rentabilidade futura não é elemento subjetivo ou intuitivo, mas
grandeza econômica que deve ser quantificada com precisão mediante aplicação de técnicas
reconhecidas de valuation. A determinação do valor econômico de uma empresa com base em sua
capacidade de geração de resultados futuros constitui procedimento que exige conhecimentos
especializados de finanças corporativas, contabilidade, análise econômica e técnicas de avaliação.
68.A questão da temporalidade da demonstração do fundamento econômico do
ágio requer exame sob diversas perspectivas. Embora a redação original do artigo 20 do Decreto-
Lei no 1.598, de 1977, não estabelecesse prazo específico para elaboração da demonstração, a
exigência de contemporaneidade decorre da própria lógica jurídica e econômica que informa o
instituto do ágio. O dispositivo legal determina expressamente que o desdobramento do custo de
aquisição deve ocorrer por ocasião da aquisição da participação. Esta vinculação temporal não é
acidental ou desprovida de significado normativo. Ao contrário, revela a intenção inequívoca do
legislador de vincular a demonstração do fundamento econômico ao momento em que a decisão
de aquisição é efetivada e o preço é estabelecido entre as partes.
69.A lógica causal que preside a formação do preço em operações de aquisição de
participações societárias é elemento fundamental para compreensão adequada da exigência legal.
O fundamento econômico que justifica o pagamento de um ágio deve necessariamente existir e
ser conhecido antes ou no momento da aquisição, pois é ele que determina o preço que o
adquirente está disposto a pagar. Admitir que tal fundamento possa ser construído ou
Fl. 4151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.532 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720029/2019-12
18
demonstrado meses após a conclusão da operação implicaria subverter a lógica causal entre o
fundamento econômico e o preço efetivamente pago.
70.É fundamental distinguir entre a natureza do documento exigido e o momento
de sua elaboração. A demonstração prevista no § 3o do artigo 20 possui natureza declaratória, não
constitutiva. Isso significa que ela não cria ou constitui o fundamento econômico do ágio, mas
apenas o declara, evidencia e comprova. O fundamento econômico existe previamente na esfera
econômica e na decisão empresarial que conduziu à aquisição pelo preço acordado. Se o
fundamento econômico somente se tornou conhecido após a aquisição, é logicamente impossível
que ele tenha sido o fator determinante do preço acordado entre as partes. Uma demonstração
elaborada posteriormente pode até indicar que uma expectativa de rentabilidade existia em tese,
mas não comprova que foi essa expectativa específica, mensurada da forma como posteriormente
demonstrado, que determinou o sobrepreço efetivamente pago na data da aquisição.
71.Esta distinção reveste-se de particular importância no contexto do regime fiscal
aplicável ao ágio. A legislação tributária permite a amortização fiscal do ágio antes mesmo da
realização ou extinção do investimento que lhe deu origem, representando antecipação de
dedutibilidade que demanda rigoroso controle e fundamentação. Trata-se de benefício fiscal que
possibilita a redução da carga tributária mediante reconhecimento antecipado de despesas, o que
justifica a imposição de requisitos rigorosos para sua fruição.
72.A casuística no contencioso administrativo tem apresentado situações em que
contribuintes apresentam laudos elaborados meses após a conclusão das operações de aquisição,
argumentando que tais documentos utilizam como data-base a data da operação e estariam
baseados em estudos e análises realizados contemporaneamente. Contudo, a utilização de data-
base pretérita não confere a documento elaborado posteriormente o caráter de
contemporaneidade exigido pela lei. O que o ordenamento jurídico demanda não é que o laudo
faça referência à data da operação, mas sim que a demonstração do fundamento econômico
tenha sido efetivamente elaborada e arquivada como comprovante da escrituração no momento
em que esta ocorreu.
73.A circunstância de um laudo ter sido elaborado meses após a operação suscita
dúvidas legítimas quanto à sua capacidade de refletir as expectativas e premissas efetivamente
existentes no momento da aquisição. Ao longo de vários meses, inúmeras variáveis econômicas
podem se alterar significativamente. Taxas de juros, taxas de câmbio, perspectivas de crescimento
ou retração econômicas, níveis de desemprego, condições setoriais, ambiente regulatório, entre
outros fatores, podem sofrer modificações substanciais que alterariam as projeções de
rentabilidade futura. Um laudo elaborado com conhecimento de todos estes eventos posteriores
não pode ser equiparado a uma demonstração contemporânea que reflita exclusivamente as
expectativas existentes na data da operação. A possibilidade de incorporação, ainda que
inconsciente, de informações posteriores compromete a fidedignidade da demonstração como
evidência do fundamento que efetivamente determinou o preço acordado.
Fl. 4152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.532 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720029/2019-12
19
74.Aspecto determinante para a correta interpretação da norma consiste em
distinguir a demonstração do valor do ágio da demonstração de seu fundamento econômico.
Embora intimamente relacionados, estes conceitos não se confundem e demandam elementos
probatórios distintos. A demonstração do valor do ágio constitui procedimento relativamente
simples que resulta da comparação entre o custo de aquisição do investimento e o valor do
patrimônio líquido da investida apurado segundo o método da equivalência patrimonial. Esta
apuração pode sofrer ajustes posteriores em decorrência do levantamento de balanços mais
precisos, da identificação de ativos e passivos não reconhecidos, ou de outros eventos que
impactem a mensuração inicial. Tais ajustes são admissíveis dentro de período razoável e
compreendem o denominado período de mensuração reconhecido pelas normas contábeis.
75.A demonstração do fundamento econômico do ágio possui natureza
completamente diversa. Não se trata de apurar matematicamente o valor da diferença entre
preço pago e patrimônio contábil, mas sim de evidenciar as razões econômicas que justificaram o
pagamento de tal sobrepreço. Quando o fundamento invocado é a rentabilidade futura, é
imperativo demonstrar que o preço pago reflete as expectativas de geração de resultados
econômicos pela investida ao longo de período futuro determinado. Esta demonstração
necessariamente envolve elementos que não podem ser construídos a posteriori. As projeções de
resultados futuros, as premissas macroeconômicas e setoriais adotadas, as taxas de desconto
aplicadas, os múltiplos utilizados, todos estes componentes devem necessariamente existir e
informar a decisão de aquisição no momento em que o preço é fixado.
76.A exigência de contemporaneidade da demonstração do fundamento econômico
do ágio não constitui formalismo excessivo ou obstáculo desarrazoado ao exercício de legítimas
operações empresariais. Ao contrário, trata-se de garantia essencial tanto para a segurança
jurídica do contribuinte quanto para a proteção do Erário. Do ponto de vista do contribuinte, a
demonstração contemporânea constitui prova inequívoca de que o ágio registrado possui
fundamento econômico legítimo, afastando questionamentos futuros sobre a legitimidade da
dedução fiscal. A existência de documento técnico elaborado na data da operação, arquivado
como comprovante da escrituração, confere segurança jurídica ao tratamento fiscal conferido à
operação.
77.Do ponto de vista do Erário, a exigência de contemporaneidade constitui
salvaguarda contra tentativas de construção artificial de fundamentos econômicos destinados
exclusivamente a justificar benefícios fiscais. A possibilidade de elaboração de laudos a posteriori,
incorporando o conhecimento de eventos futuros e ajustando premissas para alcançar resultado
desejado, representaria risco inaceitável de planejamentos fiscais abusivos.
78.O instituto do ágio na aquisição de participações societárias possui inegável
dimensão contábil, configurando-se como método de mensuração de investimentos. Contudo,
quando analisado sob a perspectiva de sua dedutibilidade fiscal, assume inequivocamente
natureza tributária. Esta conclusão decorre da circunstância de que o ordenamento jurídico
Fl. 4153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.532 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720029/2019-12
20
tributário permite a amortização fiscal do ágio antes mesmo da realização ou extinção do
investimento que lhe deu origem.
79.A autorização legal para dedução da amortização do ágio da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL estabelece regime especial que transcende a mera escrituração contábil. Trata-se
de benefício fiscal que possibilita a redução da carga tributária mediante reconhecimento
antecipado de despesas, o que justifica a imposição de requisitos rigorosos para sua fruição. Neste
contexto, o registro contábil do ágio e de seu respectivo fundamento econômico não pode ser
tratado como mero formalismo contábil desprovido de consequências jurídicas. Ao contrário,
constitui o pressuposto essencial para o gozo de vantagem tributária significativa, que pode
impactar substancialmente as bases de cálculo dos tributos mencionados ao longo de diversos
exercícios fiscais.
80.No direito tributário, aplica-se o princípio geral de distribuição do ônus da prova,
segundo o qual cabe ao contribuinte demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para
fruição de benefícios fiscais. Tratando-se o ágio por rentabilidade futura de instituto que permite a
antecipação de dedutibilidade fiscal, é do contribuinte o ônus de comprovar adequadamente seu
fundamento econômico. A demonstração exigida pelo § 3o do artigo 20 do Decreto-Lei no 1.598,
de 1977, constitui elemento essencial dessa prova. Não basta ao contribuinte alegar a existência
de expectativa de rentabilidade futura ou apresentar cálculos genéricos. É necessário demonstrar,
mediante documento contemporâneo à operação, que o sobrepreço pago tem fundamento
técnico nas projeções de resultados futuros da investida.
81.A ausência de demonstração contemporânea impede que se verifique se o
fundamento alegado corresponde efetivamente às expectativas que determinaram o preço na
data da operação. Sem essa comprovação, não há como distinguir entre ágio legítimo,
fundamentado em expectativas reais de rentabilidade, e ágio artificial, constituído com o
propósito exclusivo de gerar dedução fiscal.
82.A Lei no 12.973, de 2014, introduziu alterações substanciais no tratamento do
ágio, estabelecendo no novo § 3o do artigo 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, a obrigatoriedade
de laudo elaborado por perito independente, a ser protocolado na Secretaria da Receita Federal
do Brasil até o último dia útil do décimo terceiro mês subsequente ao da aquisição da
participação. As disposições introduzidas pela legislação superveniente não podem ser aplicadas
retroativamente às situações jurídicas consolidadas sob a égide da legislação anterior. Todavia, é
importante ressaltar que a nova legislação não criou a exigência de demonstração do fundamento
econômico do ágio, que já existia na redação original do artigo 20. O que a Lei no 12.973, de 2014,
fez foi explicitar requisitos formais e estabelecer prazo específico para cumprimento da obrigação
que já decorria da lei anterior.
83.A nova sistemática introduziu o conceito de avaliação a valor justo dos ativos
identificáveis adquiridos e dos passivos assumidos como etapa prévia e necessária à determinação
do ágio por rentabilidade futura, que passa a ser residual. Esta metodologia, que torna o ágio por
Fl. 4154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.532 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720029/2019-12
21
rentabilidade futura um valor residual resultante da diferença entre o custo de aquisição e o valor
justo líquido dos ativos e passivos identificáveis, justifica o prazo de até treze meses estabelecido
para a apresentação do laudo. O fato de a legislação posterior ter estabelecido prazo específico
não significa que, sob a legislação anterior, inexistisse qualquer vinculação temporal. Ao contrário,
a exigência de contemporaneidade decorria da própria lógica do instituto e da expressão legal
"por ocasião da aquisição".
84.No caso sob análise, verifica-se que o contribuinte apresentou laudos de
avaliação elaborados em data substancialmente posterior às operações de aquisição que geraram
os ágios ora questionados. A apresentação de laudos elaborados vários meses após as operações
não atende à exigência legal de demonstração contemporânea do fundamento econômico do
ágio. A utilização de data-base pretérita nos laudos não confere a estes o caráter de
contemporaneidade exigido pela lei. O que o ordenamento jurídico demanda não é que o laudo
faça referência à data da operação, mas sim que a demonstração do fundamento econômico
tenha sido efetivamente elaborada no momento em que este deveria ser arquivado como
comprovante da escrituração.
85.A circunstância de os laudos terem sido elaborados diversos meses após as
operações suscita dúvidas legítimas quanto à sua capacidade de refletir as expectativas e
premissas efetivamente existentes no momento das aquisições. Ao longo de tais períodos, como
visto, inúmeras variáveis econômicas podem ter se alterado, novas informações sobre as
investidas podem ter surgido, e as perspectivas de mercado podem ter evoluído de forma
substancial.
86.Laudos elaborados com o conhecimento de todos estes eventos posteriores não
podem ser equiparados a demonstrações contemporâneas que reflitam as expectativas existentes
especificamente nas datas das operações. A fidelidade da demonstração como evidência do
fundamento que efetivamente determinou os preços acordados resta cabalmente prejudicada.
Dessa forma, reconhecida a intempestividade dos laudos, merece acolhimento a tese fazendária,
com o consequente provimento do recurso neste ponto específico.
87.Ressalve-se que, em suas contrarrazões, a Recorrida alega que “estavam
devidamente fundamentadas por estudos prévios”. Entretanto, tal matéria não integra a
divergência submetida a julgamento no presente recurso especial.
CONCLUSÃO
88.Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Especial, determinando a devolução
dos autos à instância a quo para análise das questões suscitadas em sede de Recurso Voluntário e
não examinadas no Acórdão recorrido em razão do provimento do recurso na matéria principal.

Assinado Digitalmente
Fl. 4155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.532 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720029/2019-12
22
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 4156
DF CARF MF
Original